Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJ-E. PROCESSOS ELETRÔNICOS. LEI 11.419/2006 E CPC. CONSULTA AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AGRAVANTE E SIGNATÁRIO DO PRESENTE RECURSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos processos eletrônicos, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJ-e, mas também por meio do acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa na Lei 11.419/2006 e no Código de Processo Civil.
2. A seu turno, o Código de Processo Civil contém disposição semelhante ao considerar intimado o advogado que retirar os autos com carga ou que consultar o processo em cartório. Embora as disposições do Código de Processo Civil refiram-se aos processos físicos, sua interpretação em conjunto com o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, permite concluir que se tem o advogado por intimado da integralidade dos autos, quando os consultar por meio eletrônico.
3. Em consulta ao processo em primeira instância, na opção “acesso de terceiros”, verifica-se que o advogado constituído pelo agravante e signatário do presente recurso consultou os autos por seis vezes antes de arguir a suposta irregularidade.
4. Essa moldura delineada retrata exatamente o que a doutrina e jurisprudência denomina “nulidade de algibeira”. É assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.